Tribunal: STF
Processo: RE 100422
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-02
Data de publicação: 1983-09-02

Ementa:
- Nota promissória não registrada. Nulidade. Lei nova (efeitos). Decreto-lei 1.700 de 1979.
Na vigência do Decreto-lei 427, de 1969, a nota promissória era nula se emitida e não levada a registro em 15 dias. Nulo o título, não poderia ele ser revitalizado pelo Decreto-lei 1.700, de 1979, posterior à data da emissão e da omissão do registro.
Recurso extraordinário conhecido e provido.